Tribunal: CARF
Processo: 10768.001177/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.001177/2009-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-005.902 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
RAUL CABO TAVARES DE MATTOS E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Ementa:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO
SEM
A
CIÊNCIA
ACERCA
DA
ADESÃO
DO
CONTRIBUINTE A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. CORREÇÃO.
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
O recurso de embargos de declaração se vocaciona à solução de contradição,
omissão, obscuridade, bem como para a correção de erros materiais pontuais.
Ele não é sucedâneo do instrumento legal eventualmente cabível para
rediscussão do acerto ou do desacerto do acórdão-recorrido.
Identificada a adesão do contribuinte a programa de parcelamento, cuja ciência
fora prejudicada pela proximidade do respectivo pedido à data de julgamento,
associado ao trâmite clerical inerente ao processo administrativo fiscal
eletrônico, deve-se corrigir o erro material.
A adesão ao programa de parcelamento induz à perda superveniente do objeto
do recurso voluntário, que não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.001177/2009-51
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.902 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001177/2009-51

Relatório
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto de acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2006 DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. INOVAÇÃO DOS CRITÉRIOS
DETERMINANTES PARA A REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Por ocasião do
julgamento da impugnação, é impossível aditar os critérios determinantes adotados na
fundamentação e na motivação do lançamento, para justificar a glosa das despesas
pleiteadas. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO-FORMAL. ENDEREÇO
PROFISSIONAL. PROFISSIONAL LIBERAL. EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE
DE CORREÇÃO E DE SUPERAÇÃO DO VÍCIO. A singela ausência da indicação do
endereço profissional em documento comprobatório é insuficiente para justificar a
manutenção da glosa das deduções pleiteadas, se for possível obter o dado por outros
meios idôneos, inclusive consulta aos bancos de dados disponíveis às autoridades
fiscais.
INDISTINÇÃO
ENTRE
FONTE
PAGADORA
E
BENEFICIÁRIO
(“PACIENTE”). ISOLADA INSUFICIÊNCIA PARA MANTER A REJEIÇÃO. A
isolada indistinção entre fonte pagadora e beneficiário do tratamento no documento
comprobatório é insuficiente para manter a glosa da dedução, se for possível inferir ou
dessumir tratarem-se da mesma pessoa. APRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE DE
RECIBO
ADEQUADO
AOS
REQUISITOS
OBJETIVO-FORMAIS.
POSSIBILIDADE. Superadas as deficiências formais com a apresentação de
documentação idônea, é cabível a restauração das despesas pleiteadas.

O recurso foi admitido em decisão com o seguinte teor:

Trata-se de despacho de encaminhamento apresentado pela Unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão em face de acórdão
proferido pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção deste Conselho.
Do acórdão embargado A 1a Turma Extraordinária da 2a Seção exarou o Acórdão n°
2001-004.743, em 25/11/21, fls. 62 a 73, dando provimento ao recurso voluntário, por
unanimidade de votos, nos termos das ementas a seguir transcritas:
[...]
O processo foi enviado para ciência da Fazenda Nacional em 14/2/22 e retornou ao
CARF em 16/2/22, sem recurso (fls. 74 a 76).
Do despacho da Unidade Executora A Unidade da Administração Tributária, ECOA-
DEVAT07-VR, vinculada à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES, por
meio de despacho de encaminhamento à fl. 79 devolveu o processo ao CARF,
informando a adesão à Transação de Contencioso de Pequeno Valor, em 20/10/21, dos
débitos julgados pelo acórdão do recurso voluntário. Dos embargos inominados Nos
termos do art. 66, caput, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15: Art. 66. As alegações de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como
embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão. Assim,
considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com
fundamento no art. 65, § 1o, inciso V c/c. art. 66, ambos do Anexo II do RICARF,
recebe-se e analisa-se a admissibilidade do despacho de encaminhamento como
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.902 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001177/2009-51

embargos inominados. Da admissibilidade dos embargos inominados - Da legitimidade
Os embargos devem ser interpostos pelo titular da Unidade da Administração Tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art. 65, § 1o, inciso V,
c/c. art. 66, ambos do Anexo II do RICARF. Nos autos, não há prova de delegação de
competência do Titular da Unidade ao signatário do despacho encaminhado, capaz de
conferir legitimidade à interposição dos embargos. Por essa razão, o recurso não poderia
ser admitido. Contudo, em observância aos princípios da primazia do mérito e da
celeridade processual, e tendo em vista a possibilidade regimental de, a qualquer tempo,
qualquer legitimado, inclusive este Presidente, interpor embargos inominados, analisa-
se sua admissibilidade, nos termos do art. 65, § 1o, c/c. art. 66, caput, do Anexo II do
RICARF. - Da tempestividade Os embargos inominados não estão sujeitos a prazo para
interposição. - Da informação apresentada O despacho de encaminhamento da ECOA-
DEVAT07-VR, de 24/3/22, devolveu o processo julgado para análise, com a seguinte
informação: Em sessão de 25/11/2021 o CARF/MF proferiu decisão pelo provimento do
recurso voluntário interposto. Ocorre que em 20/10/2021 o interessado fez adesão à
Transação de Contencioso de Pequeno Valor, fl. 78. Considerando a confissão
irrevogável e irretratável dos créditos abrangidos pela transação, art. 3o, §1o, da Lei no
13.988/2020, em momento anterior à decisão, restitui-se ao CARF/MF para análise.
Com efeito, da tela de sistema anexada à fl. 78, constata-se que o contribuinte incluiu os
débitos discutidos no presente processo em “Adesão à Transação de Contencioso de
Pequeno Valor - Demais Débitos da Reabertura”, em 20/10/21, portanto em data
anterior à prolação do acórdão pelo CARF, que ocorreu em 25/11/21. Nos termos do §
3o do art. 78 do Anexo II do RICARF: Art. 78. Em qualquer fase processual o
recorrente poderá desistir do recurso em tramitação. [...] § 2o O pedido de parcelamento,
a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de
suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de
ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso. § 3o No caso de
desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem
ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o
recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão
favorável ao recorrente. Fosse a informação sobre a existência do referido pedido de
desistência ou inclusão dos débitos em parcelamento/transação trazida aos autos, por
qualquer das partes, antes do julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo
colegiado possivelmente seria outro. O fato configura inexatidão material devida a lapso
manifesto, devendo a alegação ser recebida como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do
RICARF. Conclusão Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo
II, do RICARF, admite-se o despacho de fl. 79 como embargos inominados, assumindo-
os como meus, e dou-lhe seguimento. Ressalte-se, todavia, que a presente análise se
restringe à admissibilidade dos embargos, sem apreciação exauriente das questões
apresentadas, a qual será procedida quando do julgamento pelo colegiado. Encaminhe-
se ao Conselheiro Relator Thiago Buschinelli Sorrentino, para inclusão em pauta de
julgamento.

Com a admissão do recurso, deve-se analisar a inexatidão material apontada na
decisão transcrita.
É o relatório.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.902 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001177/2009-51

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Correta a observação constante da decisão de admissibilidade do recurso de
embargos de declaração, quanto à existência de erro material a ser sanado.
Esta Turma Extraordinária julgou o respectivo recurso voluntário na sessão de
25/11/2011, após a colocação em pauta, disponibilizada em 04/11/2021.
Porém, em 19/07/2022, solicitou-se a juntada aos autos de Termo de Adesão à
Transação de Contencioso de Pequeno Valor (Lei 13.988/2020), o que ocorreu em 09/08/2022.
O referido termo de adesão data de 20/10/2021.
De fato, há erro material, na medida em que a adesão à transação implica a
desistência do recurso voluntário (art. 3o, §1o, da Lei no 13.988/2020), que não teria sido julgado,
se quaisquer das partes houvesse alertado este órgão julgador para tal evento processual
modificativo.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração, para corrigir
o erro material consistente no julgamento do recurso voluntário sem a referência à adesão ao
parcelamento, e, dando-lhe efeitos infringentes, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário, por
perda superveniente de seu objeto.
É como voto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 92
DF CARF MF
Original